Tribunal: STF
Processo: RE 1538730
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO: REQUISITOS DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DISTRITAL. § 4º-B DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 51/1985. NORMAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CLDF. REJEIÇÃO. APOSENTADORIA SOCIOEDUCATIVO. REGULAMENTAÇÃO. ESPECIAL. AUSÊNCIA MORA AGENTE DE LEGISLATIVA. RECONHECIMENTO. SUPRIMENTO DA OMISSÃO. CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DA LC Nº 51/1985. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do artigo 71, § 1º, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A própria redação do artigo 71, parágrafo 1º, da LODF evidencia a inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 3. O Mandado de Injunção se trata de remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXI, da CF a fim de sanar omissão legislativa ‘sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania’. 4. A reforma da Previdência ocorrida em 2019, que culminou com a promulgação da EC 103, atribuiu aos entes federados a competência para disciplinar as aposentadorias especiais, notadamente quanto à fixação de idade e tempo de contribuição diferenciados, prevendo expressamente que a atividade exercida por agente socioeducativo se enquadra nessa condição (artigo 40, parágrafo 4º-B, CF). 5. Até o momento, não sobreveio a necessária regulamentação da aposentadoria especial no âmbito distrital. 6. Muito embora o parágrafo 4º-B do artigo 40 da CF preceitue que ‘poderão ser estabelecidos’ idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria especial de agentes socioeducativos, trata-se, em verdade, de um poder dever, não sendo admissível concluir que tal definição se submeteria a critérios de conveniência e oportunidade dos entes federados, sob pena de violação ao princípio da proibição de retrocesso social, nos termos do qual, uma vez conquistado um direito, não pode o Poder Público retroceder para desconstituí-lo. 7. Resta evidenciada a mora legislativa atribuída ao Governador do Distrito Federal, uma vez que compete ao Poder Executivo a regulamentação do art. 40, § 4º-B, da CF, o que não ocorreu até o momento. 8. Sem a regulamentação dos parâmetros para a concessão da aposentadoria especial para os agentes socioeducativos, não se afigura possível reconhecer o direito à aposentadoria especial pretendido pela parte impetrante, tornando-se impositivo o suprimento da omissão legislativa em prazo razoável, nos termos 
do artigo 8º, inciso I, da Lei 13.300/2016. 9. Como não há 
norma distrital anterior direcionada de forma exclusiva à aposentadoria especial de agentes socioeducativos, é possível determinar, excepcionalmente, a incidência da Lei Complementar 
nº 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial. 10. Revela-se razoável a concessão do prazo de 90 dias para que a mora legislativa seja suprida, prazo este que, acaso ultrapassado, ensejará a aplicação da Lei Complementar nº 51/1985 como parâmetro para fins de análise dos requisitos para aposentadoria especial ao impetrante. 11. Ordem concedida” (e-doc. 9).



    2. O recorrente alega que “a concessão de aposentadoria especial aos servidores do Distrito Federal depende da prévia edição de Lei Complementar Federal, motivo pelo qual não pode ser atribuída mora ao Poder Executivo Distrital, o que é reforçado pela manifesta discricionariedade concedida pelo já citado art. 40, § 4º-B, da CF” (fl. 7, e-doc. 18).



    Sustenta que “o art. 40, § 4º-B, da Constituição, incluído pela  
EC nº 103/2019, limita-se a permitir a edição, pelo respectivo ente federativo, de lei complementar estabelecendo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial legislativo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como os policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais e civis” (fl. 7, e-doc. 18).



    Salienta que se trataria “de norma de eficácia limitada, sendo, de fato, inviável a sua aplicação até a edição da lei complementar a que se refere pelo ente federativo competente. No tocante às regras de transição contidas no art. 5º da EC nº 103/2019, impõe-se reconhecer que alcançam apenas os servidores públicos regidos por legislação federal, aplicando-se aos servidores de outros entes federativos as normas vigentes antes da entrada em vigor da emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social (§ 2º)” (fl. 7, 
e-doc. 18).



    Assevera que “o caput do referido art. 5º limita, expressamente, a aplicação da LC Federal n. 51/1985 às carreiras nele mencionadas, em evidente referência aos agentes socioeducativos federais. Tanto o é que, em uma análise geográfica da redação do artigo, apenas o parágrafo segundo traz menção expressa aos servidores dos Estados, de modo que é inegável a restrição de aplicação da LC n. 51/1985 aos agentes com vínculo estatutário com a União. Por outro lado, o § 2º do art. 5º da EC n. 103/2019 contempla regra de transição exclusiva para os entes federados, impondo-se a necessária observância das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores enquanto não alterada a legislação interna, deixando de mencionar eventual aplicação da LC n. 51/1985 para tais casos. Isto é, a LC n. 51/1985 foi omitida no parágrafo segundo o qual se destina expressamente aos servidores do Estado” (fl. 8, e-doc. 18).



    Defende que, “ao se entender que o dispositivo estabelece ordem para os entes federados legislarem, extrapola-se o campo semântico da norma, uma vez que é evidente que se estabelece a faculdade de se legislar ou não, de modo que o ente federado, dentro de seu campo de auto-organização, tem a discricionariedade de estatuir sobre o tema. A Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, não modificou as regras dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Estados 
e dos Municípios, tendo apenas previsto que fossem estabelecidos critérios diferenciados para a aposentadoria, ou seja, possibilitou, a depender da conveniência e da oportunidade do Chefe do Poder Executivo local, que fossem estabelecidos critérios diferenciados de idade e de tempo de contribuição para a aposentadoria daqueles ali elencados” (fl. 9, e-doc. 18).



    Pede “seja conhecido e provido este recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido nos termos da fundamentação, por afronta e violação ao art. 40 § 4º-B, da CF, com a improcedência da pretensão, por ausência de direito à aposentadoria especial” (fl. 12, e-doc. 18).



    3. O recurso foi admitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.494/RO, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, “pela Emenda à Constituição da República n. 103/2009 o constituinte derivado limitou as hipóteses de concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco aos ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e policial civil” (Plenário, DJe 10.4.2024). 



    No julgamento dessa ação direta, ressaltei: 



    “A questão posta nesta ação direta não é nova neste Supremo Tribunal Federal. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.917, este Supremo Tribunal assentou que ‘o regime constitucional da aposentadoria especial, com as significativas modificações promovidas pela EC 103/2019, admite uma relevante margem de conformação ao Legislador Estadual, a quem cabe assentar, em lei complementar, os critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários, desde que circunscritos às categorias de servidores mencionados no art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal’ (...)



    (...) No julgamento do Agravo no Mandado de Injunção n. 6.654, este Supremo Tribunal decidiu que cada ente federado poderá, por lei complementar, prever idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial, em razão do exercício de atividade de risco, nos termos do rol taxativo previsto no § 4º-B do art. 40 da Constituição da República, aos ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial dos órgãos de que tratam o inc. IV do caput do art. 51, o inc. XIII do caput do art. 52 e os incs. I a IV do caput do art. 144 (...)



    (...) No § 4º do art. 40 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, define-se ser ‘vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º’. 



    Também aquela Emenda à Constituição da República n. 103/2019 alterou o regime de aposentadoria especial de servidores públicos possibilitando-se que leis complementares estaduais a regulem nos casos de: a) ‘servidores com deficiência’ (§ 4º-A do art. 40); b) ‘ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144’ (§ 4º-B do art. 40); e c) ‘servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, (...) vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação (§ 4º-C do art. 40). Transcrevo as normas citadas, alteradas pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (...)



    Pela Emenda Constitucional n. 103/2019 conferiu-se margem de conformação ao legislador estadual, estabelecendo que cada ente federado estadual poderá, por lei complementar, prever idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco. Contudo, essa margem de conformação é limitada e restrita aos ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e policial civil. 



    A margem de conformação do legislador estadual, a quem caberá assentar, em lei complementar, os critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários, é circunscrita às categorias de servidores mencionados no § 4º do art. 40 da Constituição da República. 



    Pela norma constitucional prevista nos §§ 4º e 4º-B do art. 40 da Constituição e o entendimento reiterado deste Supremo Tribunal Federal, conforme os precedentes acima citados, evidencia-se, portanto, rol taxativo daqueles a quem a Constituição permite usufruir do direito à aposentadoria especial por desempenharem atividade de risco” (Plenário, DJe 10.4.2024).



    Sobre as aposentadorias concedidas aos servidores enumerados no  
§ 4º-B do art. 40 da Constituição da República, há jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o regime constitucional da aposentadoria especial, com as significativas modificações promovidas pela EC 103/2019, admite uma relevante margem de conformação ao Legislador Estadual, a quem cabe assentar, em lei complementar, os critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários, desde que circunscritos às categorias de servidores mencionados no art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal” (ADI n. 6.917, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie, o Tribunal de origem concedeu a ordem no mandado de injunção para “reconhecer a mora legislativa, no mesmo passo em que conced[eu] à autoridade impetrada o prazo de 90 dias para edição da norma regulamentadora do artigo 40, § 4º-B, da CF”, sob os seguintes fundamentos:



    “Antes da Emenda Constitucional nº 47/2005, a aposentadoria especial era assegurada somente a servidores que exercessem a profissão em condições laborais prejudiciais à saúde ou à integridade física. A partir da Emenda Constitucional nº 47/2005, a aposentadoria especial foi estendida a servidores que exercem atividade de risco e portadores de deficiência: (...)



    Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou a redação do parágrafo 4º e incluiu os parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, passando a estabelecer as seguintes hipóteses de aposentadoria especial:  (...)



    Como se pode observar, a reforma da Previdência ocorrida em 2019, que culminou com a promulgação da Emenda Constitucional 
nº 103, atribuiu aos entes federados a competência para disciplinar as aposentadorias especiais, notadamente quanto à fixação de idade e tempo de contribuição diferenciados, prevendo expressamente que a atividade exercida por agente socioeducativo se enquadra nessa condição. 



    Nesse contexto, não merece prosperar a alegação do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL de que a concessão de aposentadoria especial aos servidores do Distrito Federal dependeria de prévia edição de lei complementar federal. Além disso, constata-se que, até o momento, não sobreveio a necessária regulamentação da aposentadoria especial no âmbito distrital. 



    Cumpre ponderar que, muito embora o parágrafo 4º-B do artigo 40 da CF preceitue que ‘poderão ser estabelecidos’ idade e tempo de contribuição diferenciados para agentes socioeducativos, trata-se, em verdade, de um poder-dever, não sendo admissível concluir-se por mera faculdade do Poder Público e nem tampouco que tal definição se submeteria a critérios de conveniência e oportunidade dos entes federados, sob pena de violação ao princípio da proibição de retrocesso social, nos termos do qual, uma vez conquistado um direito, não pode o Poder Público retroceder para desconstituí-lo. 



    Destarte, resta evidenciada a pertinência subjetiva e a mora legislativa atribuída ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, uma vez que compete ao Poder Executivo a regulamentação do 
art. 40, § 4º-B, da CF. Consequentemente, constata-se que, sem a regulamentação dos parâmetros para concessão da aposentadoria especial para os agentes socioeducativos, não se afigura possível reconhecer o direito ao benefício previdenciário especial pretendido pela parte impetrante, tornando se impositivo o suprimento da omissão legislativa em prazo razoável. 



    Nesse particular, importa ressaltar que, de acordo com o 
artigo 5º da EC 103/2019, em relação aos agentes penitenciários federais, agentes socioeducativos federais, policiais legislativos (Câmara dos Deputados e Senado Federal), policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais ferroviários federais, foi admitida a aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar nº 51/1985: (...)



    Como se pode observar do parágrafo 2º do mencionado dispositivo, para os servidores distritais serão aplicadas as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, até a promoção das alterações na legislação interna concernente ao respectivo regime próprio de previdência social. 



    Dessa forma, considerando que o impetrante integra a carreira de agente socioeducativo do quadro de servidores públicos do 
Distrito Federal, a ele se aplicam as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à EC nº 103/2019. 



    E, como não há norma distrital anterior direcionada à aposentadoria especial de agentes socioeducativos, razoável determinar, excepcionalmente e em virtude da mora legislativa, a incidência da Lei Complementar nº 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do artigo 5º da EC 103/2019. 



    Acerca do tema, nada obstante a Lei Complementar nº 51/1985 dispor sobre a aposentadoria do ‘servidor público policial’, o STF considerou possível a extensão de seus efeitos aos agentes penitenciários: (...)



    Ora, pelos mesmos fundamentos, mostra-se possível aplicar as regras da LC 51/1985 à situação jurídica do impetrante para fins de aposentadoria especial, na esteira, inclusive, da jurisprudência deste Conselho Especial: (...)



    Feitas essas considerações, deve ser reconhecida a mora legislativa na edição da lei complementar regulamentadora, em âmbito distrital, da aposentadoria especial estabelecida na EC 103/2019. 



    Assim, impõe-se a concessão de prazo razoável para que o Distrito Federal promova a edição da norma regulamentadora, nos termos do artigo 8º, inciso I, da Lei 13.300/2016: (...)



    Em harmonia com a jurisprudência deste Conselho, revela-se razoável o prazo de 90 dias para que a mora legislativa seja suprida, prazo que, acaso ultrapassado, ensejará a aplicação da Lei Complementar nº 51/1985 como parâmetro para fins de exame da aposentadoria especial do impetrante. 



      Por fim, diversamente do que alegou a autoridade impetrada, não há que se falar em indevida concessão de benefício sem a respectiva fonte de custeio, uma vez que o presente writ se restringe a determinar que o Poder Público supra a omissão legislativa em 
90 dias, sob pena de incidência da LC 51/1985 para análise dos requisitos para concessão da aposentadoria especial ao impetrante”.



    Revela-se juridicamente impossível a concessão da ordem de injunção, na qual o Tribunal de origem determinou o “prazo de 90 dias para edição da norma regulamentadora do artigo 40, § 4º-B, da CF. Decorrido o prazo sem suprimento da omissão, determino[u-se] que o DISTRITO FEDERAL analise se o impetrante preenche os requisitos da Lei Complementar nº 51/1985 para concessão do benefício previdenciário especial”.



    7. O mandado de injunção é garantia constitucional destinada a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais e a soberania, a cidadania e a nacionalidade quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). Pressupõe, portanto, a existência de preceito constitucional dependente da regulamentação por outra norma de categoria inferior na hierarquia dos tipos normativos.



    No mandado de injunção impetrado na origem, o pedido foi feito para reconhecer-se “a mora legislativa atribuída ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, uma vez que compete ao Poder Executivo a regulamentação do art. 40, § 4º-B, da CF”.



    No julgamento de mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 970.823/RS, Tema 1.038, o Ministro Alexandre de Moraes enfatizou que “as normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão só em relação às normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade”, e concluiu que “sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (Plenário, DJe 4.9.2020).



    Pelo pedido apresentado e pelas disposições constitucionais impugnadas no mandado de injunção, não há motivos plausíveis para a concessão da ordem, com a determinação judicial de que o ente federado regulamente a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos, se há norma constitucional de transição aplicável à espécie.



    8. Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, o inc. II do § 4º do art. 40 da Constituição foi revogado, nos termos do § 4º-B daquele mesmo artigo, pelo qual “poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144”.



    No art. 5º da Emenda Constitucional n. 103/2019, instituiu-se norma transitória, assegurando-se aos agentes penitenciários federais a aplicação analógica da Lei Complementar n. 51, de 20.12.1985. No art. 5º da Emenda Constitucional n. 103/2019, dispõe-se sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4º-B do art. 40 da Constituição.



    No período no qual o ente da Federação não tenha legislado sobre a matéria, os requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial aos agentes socioeducativos devem ser apreciados de acordo com as disposições transitórias constantes do caput e do § 2º do art. 5º daquela Emenda Constitucional, na qual se dispõe:



    “Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º. (...)



    § 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social”.



    9. Pelas disposições da Emenda Constitucional n. 103/2019, ao se assegurar aos agentes socioeducativos a aplicação analógica da Lei Complementar n. 51/1985, até ser especificamente regulamentada, não está caracterizada a mora legislativa do Distrito Federal apta a autorizar a impetração do mandado de injunção na origem. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTES PENITENCIÁRIOS FEDERAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO INC. II DO § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-NORMATIVO: DIREITO ASSEGURADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE INJUNÇÃO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MI n. 7.204-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMA REGULADORA. EXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DA INJUNÇÃO. 1. Mandado de injunção em que se pretende seja considerado especial o período de labor desempenhado como agente penitenciário junto ao Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. 2. O dispositivo em face do qual foi requerida a providência injuncional veio a ser expressamente revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 3. O Estado do Rio de Janeiro, no exercício da competência prevista no art. 24, § 3º, da Constituição da República, regulamentou a aposentadoria especial dos agentes penitenciários a ele vinculados. 4. À falta do pressuposto de ausência de norma reguladora, o mandado de injunção revela-se insuscetível de conhecimento, ausente interesse processual que justifique a impetração. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MI n. 7.025-ED-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Plenário, DJe 12.9.2023).



    10. Com fundamento nessa orientação jurisprudencial, na sessão virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.532.035/DF, decidiu pela inviabilidade do mandado de injunção para suprir a alegada omissão legislativa do Distrito Federal na elaboração da lei complementar disciplinadora da aposentadoria dos agentes socioeducativos distritais, por haver norma transitória na Emenda Constitucional n. 103/2019, garantindo-se a aplicação da Lei Complementar n. 51/1985 aos agentes socioeducativos enquanto não sobrevier lei específica:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIEDUCATIVO. ART. 40, §4º-B DA CONSTITUIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ART. 5º E 10, § 2º, INCISO I, DA EC 103/20019. NORMA TRANSITÓRIA PARA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 AOS AGENTES FEDERAIS PENITENCIÁRIO OU SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na origem, o TJDFT concedeu a injunção postulada, para que o Distrito Federal, no prazo de 90 dias, promova a edição da norma regulamentadora, que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito daquele ente e, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo estipulado, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar nº 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional nº 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. 3. O Mandado de Injunção está previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal e prevê que o mesmo será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 4. Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 5. Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. 6. A temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exerce atividade de risco passou, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, a ser prevista no §4º-B do art. 40 da Constituição Federal, na qual o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com o benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, bem com determinou que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 7. Nesse sentido o art. 5º da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20/12/1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4º-B do art. 40 da Constituição. Ou seja, a Emenda Constitucional 103/2019 positivou, em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985. 8. Desse modo, inexiste a omissão legislativa apontada na petição inicial, devendo ser denegado o Mandado de Injunção. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (DJe 19.3.2025).



    Ao reconhecer o mandado de injunção como instrumento processual adequado para obrigar o Distrito Federal a legislar, no prazo de noventa dias, sobre a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos distritais, o Tribunal de origem divergiu, nessa parte, da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para, nos te